Tribunal: TJDFT
Processo: 0705894-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705894-28.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBSON CARLOS DOS SANTOS RECORRIDO: VILMAR JOSE DE OLIVEIRA DESPACHO Manifeste-se a parte autora quanto a impugnação da parte ré, apresentada em sede de contrarrazões (ID 20910975), em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido. Brasília, 3 de novembro de 2020. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora